Tribunal: TJSP
Processo: 1005572-59.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de parcial procedência que, na mesma oportunidade, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteada pela ré – Recurso da devedora – PESSOA JURÍDICA – Possibilidade de concessão de gratuidade processual à pessoa jurídica, desde que comprovada sua hipossuficiência financeira, à luz da Súmula 481 do STJ – Empresa apelante que não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de parcial procedência que, na mesma oportunidade, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteada pela ré – Recurso da devedora – PESSOA JURÍDICA – Possibilidade de concessão de gratuidade processual à pessoa jurídica, desde que comprovada sua hipossuficiência financeira, à luz da Súmula 481 do STJ – Empresa apelante que não comprovou, de forma cabal, a cessação de suas atividades – Mero fato de possuir dívidas não justifica a outorga da justiça gratuita – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da empresa apelante – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005572-59.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante SANDRO
ZANOTELLO ME, é apelado ALUMINOVO PERFIS DE ALUMÍNIO LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005572-59.2017.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005572-59.2017.8.26.0248
Apelante: Sandro Zanotello ME
Apelado: Aluminovo Perfis de Alumínio Ltda
Comarca: Indaiatuba
Voto n. 8694
APELAÇÃO
Ação monitória
Sentença de parcial
procedência que, na mesma oportunidade, indeferiu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteada pela ré
Recurso da devedora PESSOA JURÍDICA Possibilidade de
concessão de gratuidade processual à pessoa jurídica, desde
que comprovada sua hipossuficiência financeira, à luz da
Súmula 481 do STJ Empresa apelante que não comprovou,
de forma cabal, a cessação de suas atividades Mero fato de
possuir dívidas não justifica a outorga da justiça gratuita
Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência
econômica da empresa apelante Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por SANDRO ZANOTELLO
ME contra a r. sentença de fls. 93/95, que julgou parcialmente procedente a ação
monitória movida por ALUMINOVO PERFIS DE ALUMÍNIO LTDA para converter o
mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título
executivo judicial para condenar a microempresa ao pagamento de R$ 63.194,04.
Ao final, o douto Magistrado “a quo” indeferiu a gratuidade
processual solicitada pela demandada, bem como a compeliu ao desembolso das
custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005572-59.2017.8.26.0248 -Voto no
3
Recorre a ré, única e exclusivamente, para que os benefícios da
justiça gratuita lhe sejam concedidos (fls. 103/108).
Contrarrazões às fls. 114/117, pugnando pela manutenção do
indeferimento da benesse.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pois bem. Conquanto não haja divergência quanto à possibilidade de
concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, igualmente é pacífico que, pelo
teor da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver a comprovação da
alegada hipossuficiência econômica: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais” sem destaque no original.
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a Câmara de Direito
Privado vem se posicionando sobre o tema:
(i) “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE
CRÉDITO, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE PROTESTO ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento
do benefício - Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de
suportar os encargos do processo - Súmula 481 do STJ - O fato de a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005572-59.2017.8.26.0248 -Voto no
4
empresa encontrar-se em regime de Recuperação Judicial,
isoladamente, não é suficiente para obtenção da gratuidade
processual - Precedentes do TJ-SP Situação financeira e patrimonial
da agravante não demonstrada - Decisão de indeferimento mantida -
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2040806-
92.2013.8.26.0000, Relator Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a
Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento 28/11/2013);
(ii) "AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA
JURÍDICA Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada
de forma eficaz a insuficiência de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da
CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ Hipótese
em que os Balanços Patrimoniais juntados não comprovam, de
maneira efetiva, a hipossuficiência da instituição de ensino agravante
Ausente a comprovação, a pessoa jurídica não faz jus à concessão
da assistência judiciária Necessidade de recolher custas processuais
e preparo, em 1a instância, sob as penas da lei - Agravo improvido,
com
recomendação"
(Agravo
de
Instrumento
n.
2102324-78.2016.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito
Privado, Data do Julgamento: 07/07/2016).
Cabe, assim, ao postulante da gratuidade comprovar, cabalmente,
que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas
atividades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005572-59.2017.8.26.0248 -Voto no
5
Ocorre que a alegada vulnerabilidade da empresa recorrente não
resta suficientemente demonstrada, como bem pontuado pelo nobre Juiz de Primeira
instância.
De início, importante observar que os documentos acostados às fls.
109 e 133, referentes à plataforma digital da Receita Federal, a qual fornece histórico
de tributos pagos pelo contribuinte e outras declarações, não tem o condão de
atestar, por si sós, o encerramento das atividades da apelante.
Isso porque apenas demonstra que a pessoa jurídica não apresentou
nenhuma declaração entre 01.01.2019 a 31.01.2019 para recolhimento de tributos,
situação absolutamente distinta do aventado encerramento dos seus negócios.
Curial igualmente enfatizar que do comprovante de inscrição e
situação cadastral da Receita Federal, anexado às fls. 124, consta a qualificação da ré
como ativa. Não bastasse, também não há apontamento de encerramento de
atividades na ficha cadastral simplificada da JUCESP.
No que tange ao balanço patrimonial trazido às fls. 131/132, entende-
se que, além de não estar devidamente assinado por contador, não vem
acompanhado de escrituração contábil, mostrando-se inidônea.
Quanto aos demais documentos de fls. 110/111 e 129/130, cumpre
também consignar que o simples fato de a pessoa jurídica constar do polo passivo de
processos e possuir uma de suas contas bancárias com saldo negativo não basta para
justificar a outorga da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005572-59.2017.8.26.0248 -Voto no
6
Deveras,
não
se
pode
confundir
circunstâncias financeiras
desfavoráveis, pelas quais qualquer empresa pode passar, especialmente em
conjunturas macroeconômicas complicadas como as atuais, com a situação específica
do hipossuficiente, que não pode enfrentar o pagamento das custas e despesas do
processo.
Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo já decidiu:
(i) “JUSTIÇA GRATUITA - ADVOGADO CONSTITUÍDO -
PESSOA JURÍDICA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO DEMONSTRADOS -
INDEFERIMENTO MANTIDO - AGRAVO DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento n. 2064767-62.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Dimas Carneiro, 37a Câmara de Direito Privado,
j. 11.02.2014) e;
(ii) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
Concessão do benefício à pessoa jurídica Possibilidade
Art. 5o, incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, da CF e art. 2o,
'caput' e § único da Lei no 1.060/50 Precedentes
Inexistência de distinção entre pessoa natural e jurídica
Agravante
que,
contudo,
não
demonstrou
sua
impossibilidade de suportar as despesas do preparo
recursal, como lhe competia (...)” (Agravo de instrumento
n. 2196594-31.2015.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005572-59.2017.8.26.0248 -Voto no
7
Em suma, conclui-se que a recorrente não logrou evidenciar a sua
inaptidão para suportar as despesas processuais.
Ora, a concessão da justiça gratuita não pode se afastar da sua real
finalidade, que é facilitar o amplo acesso ao Judiciário àqueles que, pela situação
efetivamente constatada nos autos, realmente necessitem litigar sob o pálio da
gratuidade judiciária, o que não se ajusta à condição da empresa apelante.
À vista dessas considerações, não há motivos para reformar o que
está corretamente decidido, impondo-se a incolumidade da r. sentença prolatada.
Vencida a ré em Segundo Grau, responderá por honorários
advocatícios recursais, fixados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho
adicional do advogado da parte “ex adversa” em grau recursal.
Mantido, portanto, o r. “decisum” de Primeiro Grau, deverá a
recorrente, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, recolher o preparo da apelação no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, cabendo ao
douto Juízo “a quo” acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as
providências cabíveis.
Enfatiza-se que toda matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005572-59.2017.8.26.0248 -Voto no
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica